Tribunal: TCU
Processo: 044.303/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2843/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Embrapa/CPAMN, de Valdemicio Ferreira de Sousa, de Hoston Tomas Santos do Nascimento, de Herbert Brandão Lago e da Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Tecnológico, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Convênio Fundeci 2006/084 (peça 6), cujo objeto foi a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Manejo de colônias de Apis mellifera para produção de cera"; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022, aprovada em 11/10/2022, estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com o normativo supracitado, o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II); e a prescrição é interrompida por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, incisos I e II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição começou correr em 12/11/2010, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 32); Considerando que a prescrição foi interrompida em 28/3/2011, com a notificação endereçada a Hoston Tomas Santos do Nascimento, Chefe Geral da Embrapa/CPAMN, acerca da existência de pendências na prestação de contas apresentada (peça 35) e, posteriormente, em 30/3/2016, com a notificação endereçada a Embrapa sobre os mesmos fato (peças 36 e 37); Considerando que, anteriormente à emissão da última notificação, não há registro, nos autos, de outra causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando o transcurso de mais de 5 anos entre as notificações; Considerando a proposição da SecexTCE, com a anuência do MP/TCU, no sentido de reconhecer a prescrição da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva nesta tomada de contas especial; Considerando que, o RI/TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU e com os arts. 2o, 4o, inciso II, 5o, inciso II, e 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, dando ciência aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A., em linha com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.303/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Embrapa/cpamn (00.348.003/0133-60); Fundação de Educação, Cultura e Desenvolvimento Tecnológico (04.850.938/0001-51); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX); Hoston Tomas Santos do Nascimento (XXX.122.672-XX); Valdemicio Ferreira de Sousa (XXX.325.433-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.